Tribunal: STF
Processo: RHC 260601
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.003.011/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS NA FASE DE SENTENÇA, APÓS LARGA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE NOS CUIDADOS DA FILHA MENOR. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA BASEADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM NORMALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “não havia nenhuma investigação em curso ou informação concreta que recaísse sobre a pessoa do Recorrente que justificasse a busca veicular ou pessoal”; (b) “ausência de requisitos que permitam a aplicação da prisão preventiva no caso em análise”; e (c) “o Recorrente possui filha menor, de 1 ano e 4 meses, diagnosticada com paralisia cerebral, que depende exclusivamente dos cuidados dispensados pelo genitor”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas, assim como revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal/veicular foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] o Tribunal local, ao apreciar a regularidade da busca pessoal/veicular, asseverou que:



    […] Consta da denúncia que [...] “policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que se depararam com um carro já conhecido por envolvimento em atividades ilícitas que, ao perceber a viatura, empreendeu fuga, de modo que foi perseguido até colidir contra um muro. O denunciado tentou fugir a pé, mas logo foi localizado. Em revista no veículo, se apurou que BRUNO transportava, no assoalho do carro do lado do passageiro, 03 (três) tijolos de cocaína [...]. A quantidade de droga apreendida [2.967,88g], sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que as drogas se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro.” 



    [...] 



    No tocante à abordagem do paciente na via pública, sua tentativa de fuga traduziu, de si, fundada suspeita de que ele portava algo ilícito, em situação de flagrância, a autorizar a abordagem policial e, consequentemente, a busca pessoal e domiciliar realizada.



    [...]



    Logo, observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo está em consonância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que comportamentos suspeitos, como nervosismo e intenção de fuga, justificam a abordagem policial (AgRg no HC n. 959.867/AL, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025), de modo que os elementos carreados ao feito permitem concluir que as etapas que antecederam as buscas pessoal/veicular não decorreram de mero subjetivismo policial e que a medida realizada está devidamente justificada diante da fundada suspeita.



    [...]



    Acrescente-se, ainda, que reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no acórdão atacado exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que, além de ser impossível na via do habeas corpus, somente poderá ser realizado em sede de sentença, pelo juízo de piso, após análise exauriente dos elementos colhidos durante larga instrução probatória, ocasião em que é assegurada à defesa a possibilidade de questionar eventuais ilegalidades com maior amplitude (HC n. 704.331/SC, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021). 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Superada, portanto, a alegação de nulidade da prova, verifica-se que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacado pelo STJ, 



    denota-se que o Tribunal de origem, ao manter o claustro provisório decretado pelo Juízo de origem, apresentou fundamentação baseada na gravidade concreta do delito, extraída da expressiva quantidade da droga apreendida e sua natureza, acentuadamente perniciosa – 3 tijolos de cocaína com peso de 2.967,88g –, além do dinheiro encontrado, bem como as circunstâncias da prisão, indicando comercialização de entorpecentes com contornos de habitualidade, e na necessidade de resguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva por parte do paciente, que é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas.



    Nessas circunstâncias — caracterizadas pela apreensão de expressiva quantidade de droga (2.967,88g de cocaína) e pela reincidência específica do paciente —, mostra-se autorizada, na linha de precedentes desta SUPREMA CORTE, a custódia cautelar, destinada a evitar a reiteração delitiva e, consequentemente, a garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    Por fim, concluiu o acórdão impugnado que “o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos [...], o que não ocorreu no presente caso”.



    Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias antecedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente